Tribunal: TJPA
Processo: 0023751-97.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023751-97.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUBENS ESTANISLAU SANTOS DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL (IPVA) C/C DANOS MORAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR. FRAUDE EVIDENTE. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE IPVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTIDA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

1-

Recurso de Apelação alegando presunção de legalidade dos atos administrativos, devendo haver a realização de perícia nos documentos antes de declaração de nulidade por meras alegações do autor. Afastada alegação, pois, a fraude é evidente, inclusive com nomes dos genitores diferentes.

2-

Alegação de sucumbência recíproca em razão do não acolhimento do pedido de danos morais, razões que não merecem prosperar pois a parte vencedora decaiu de parte mínima do pedido.

3-

Recurso Conhecido e Improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso e julgar improcedente mantendo a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam de recurso de APELAÇÃO CÍVEL nos autos de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movido por DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ, em ação ajuizada por RUBENS ESTANISLAU SANTOS DAS NEVES.

Na inicial, o autor relata que fora surpreendido com a inscrição de seu nome na dívida ativa, em decorrência de débito tributário oriundo do veículo GM/MONZA SL/E, placa JT-1915, RENAVAM 4732324, chassi n.º 9BGJK69YLKB021293, no montante de R$3.953,74 (três mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos), que teria sido adquirido por terceiro, através meio de fraude. Afirma que registrou Boletim de Ocorrência Policial (BOP), a fim de ser apurado o crime de estelionato contra ele praticado. Alega, ainda, que comunicou tal ocorrido ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA), para que fossem tomadas as medidas necessárias. Prosseguiu, afirmando que, diante do débito tributário indevido, teve seu pedido indeferido para inscrição em programas de incentivo à cultura.

Ao final, requereu tutela antecipada e justiça gratuita, bem como, pugnou pela condenação dos Requeridos e pleiteou dano moral, em virtude da inscrição indevida no seu nome.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação nos seguintes termos:

“Diante do exposto, confirmo a tutela de urgência concedida no id. n.º 3443574 e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO, a fim de reconhecer a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes do veículo GM/MONZA SL/E, placa JT-1915, RENAVAM 4732324, chassi n.º 9BGJK69YLKB021293, no montante de R$3.953,74 (três mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos), com a consequente exclusão do nome do Autor da dívida ativa, extinguindo a ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

O DETRAN interpôs recurso de apelação alegando que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, que para desconstitui-los seria necessário perícia para comprovar a suposta fraude. Alega que houve parcial provimento da ação e que deveria ter sido arbitrada sucumbência recíproca.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria.

O Ministério Público se absteve de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO
pelo que passo a analisá-lo.

Analisando os autos, firmo meu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) de que as razões expostas pelo recorrente não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma.

Como é sabido, a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta, e no caso em análise resta evidente que o autor comprovou que houve erro da administração. Restou fartamente comprovado nos autos que embora o nome do autor conste no documento do veículo, todos os demais dados são inconsistentes inclusive os nomes de seus genitores. Portanto, não restam dúvidas acerca da fraude ocorrida, não podendo ser imputada a responsabilidade ao particular.

Nesse sentido, junto jurisprudência sobre a relatividade da presunção de legitimidade:

ADMINISTRATIVO. ANTT. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. DESCAMINHO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVA INEQUÍVOCA. 1. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade. Contudo, a presunção é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca da incoerência da infração capitulada ou da existência de vício suficiente a caracterizar a nulidade da autuação. 2. Caso em que os elementos de prova carreados aos autos são suficientes para evidenciar, no mínimo, a negligência da empresa transportadora quanto à sua obrigação legal de impedir o transporte de mercadorias descaminhadas, nos termos do art. 74 da Lei nº 10.833/03, não havendo ilegalidade na autuação contestada.

(TRF-4 - AC: 50034042720174047211 SC 5003404-27.2017.4.04.7211, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 08/10/2021, QUARTA TURMA)

Ademais, importante acrescentar que a autarquia não apresentou os documentos requeridos pelo autor, para poder verificar a fraude no parcelamento, dificultando ainda mais sua defesa da parte sob a justificativa de que foram extraviados.

Uma vez reconhecida a fraude não há como imputar a responsabilidade ao autor, pois o negócio jurídico é nulo. A propósito, prevê o art. 2º da Lei Estadual nº 6.017/96:

Art. 6º
A Secretaria Executiva de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

O art. 6º do Decreto Estadual nº 2.703/2006, por sua vez, enuncia que:

Art. 6º Fica dispensado o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

§ 1º
A descaracterização do domínio ou da posse será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste expressamente a indisponibilidade do veículo.

§ 2º O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos.

§ 3º Na hipótese de recuperação do veículo, a dispensa ficará restrita ao período em que o mesmo esteja fora da posse ou domínio de seu proprietário.

§ 4º O requerimento que trata o § 2º deste artigo não será exigido nos casos de roubo ou furto, em relação a veículos automotores terrestres, desde que conste no sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM a situação "Roubo/Furto". (Parágrafo acrescentado pelo Decreto nº 1.610, de 21.04.2009, DOE PA de 23.04.2009)

§ 5º No caso de recuperação de veículos automotor terrestre roubado ou furtado, o débito proporcional será lançado, eletronicamente, com base nas datas informadas no sistema RENAVAM, independente de notificação ao contribuinte. (Parágrafo acrescentado pelo Decreto nº 1.610, de 21.04.2009, DOE PA de 23.04.2009)

Patente, portanto, uma vez que o veículo foi adquirido em nome do autor por meio de fraude devidamente comprovada, todos os atos dele decorrente são eivados de vício.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – FRAUDE NO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CANCELAMENTO DE REGISTRO – IPVA E MULTAS -
Pretensão de cancelamento de registro de veículo junto ao DETRAN, bem como anulação do IPVA e de infrações de trânsito em razão da fraude ocorrida na celebração de contrato de financiamento.
Sentença que concedeu a segurança. MÉRITO - Fraude
em financiamento de veículo que restou incontroversa - Conjunto probatório que confirma a ação criminosa de terceiros – Inexistência do fato gerador a justificar a incidência tributária – Autor que não pode responder pelas infrações aplicadas pelo DETRAN - Débitos inexigíveis. Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10044782720208260198 SP 1004478-27.2020.8.26.0198, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 31/08/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/08/2021)

APELAÇÃO ANULATÓRIA CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C ANULATÓRIA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E IPVA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VÍTIMA DE ESTELIONATO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Instituição financeira que pretende o imediato bloqueio, bem como cancelar o registro de veículo, objeto de FRAUDE, na celebração de contrato de alienação fiduciária, declarando-se nulos o IPVA e as infrações de trânsito lançadas em seu desfavor, após a data do estelionato, reconhecendo-se o direito da à dispensa do pagamento dos débitos atrelados ao bem 'sub judice' Ação julgada improcedente
Sentença reformada Comprovação da FRAUDE - Autora apelante que não está pleiteando em nome próprio direito alheio, pois o contrato viciado resulta na nulidade do ato administrativo Fatos documentados e incontroversos suficientes para isentar a instituição financeira e o terceiro de qualquer responsabilidade, pela ausência de fato gerador dos tributos (propriedade) embora não seja possível ao
DETRAN
anular todas as infrações de trânsito, constantes em seu cadastro, pois algumas são autuadas por autoridade municipal Recurso provido para julgar a ação parcialmente procedente, invertendo-se os ônus de sucumbência
. (TJSP, 8ª Câmara de Direito Público, Apelação nº 1063030-37.2017.8.26.0053, Rel. Des. Ponte Neto, julgado em 04/02/21).

No que tange a alegação de sucumbência recíproca, também não merece prosperar, eis que o Juízo de primeiro grau não julgou a ação parcialmente procedente e nem analisou o pedido de danos morais, entendendo prejudicado. A ação foi julgada procedente e os honorários fixados como de direito.

Em análise aos fatos descritos nos autos, considerando a importância dos argumentos expostos nessa demanda, entendo que foi acertada a decisão de primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo.

Por todo esse exposto, CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de primeiro grau, estando este entendimento de acordo a jurisprudência mais atual, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 10/04/2023